Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000009-09.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUCIA BORGES DE ANDRADE - CPF: 327.458.692-72 (EMBARGADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIAS SOARES DA COSTA (EMBARGADO), LUCIA BORGES DE ANDRADE - CPF: 327.458.692-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa. O fato de constar no laudo que a morte se deu em face de ser atingido por uma barra de ferro não conduz a ausência de nexo causal já que o instrumento que provocou o acidente é do próprio veiculo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, através da petição de ID: 55056477, contra o acórdão de ID: 54097483, no julgamento de agravo interno, por este julgador, que ratificou integralmente a decisão monocrática de ID: 45542544, que manteve a sentença que condenou a apelante ao pagamento de R$13.500,00 a título de indenização do seguro DPVAT, corrigidos monetariamente da data do sinistro, 22.06.2017 e juros legais da data da citação. E face ao desprovimento do apelo majorou os honorários recursais para 15% do valor da condenação.

Em resumo, a razões de ID: 55056477 alega: (i) omissão do julgado quanto a AUSÊNCIA DE COBERTURA narrada nas peças de contestação, apelação e Agravo Interno.

Em contrarrazões de ID: 55770457 rebate a tese recursal pugnando pela manutenção da decisão colegiada que confirmou a decisão monocrática de ID: 45542544.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, através da petição de ID: 55056477, contra o acórdão de ID: 54097483, no julgamento de agravo interno, por este julgador, que ratificou integralmente a decisão monocrática de ID: 45542544, que manteve a sentença que condenou a apelante ao pagamento de R$13.500,00 a título de indenização do seguro DPVAT, corrigidos monetariamente da data do sinistro, 22.06.2017 e juros legais da data da citação. E face ao desprovimento do apelo majorou os honorários recursais para 15% do valor da condenação.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; o fato do laudo de necropsia ter atestado ’causa mortis’ alheia ao acidente (barra de ferro), é irrelevante tendo em vista que os demais documentos (Certidão de óbito e Boletim de Ocorrência) convergem para o acidente, como causa determinante de sua morte, até por que obviamente a barra de ferro era do veículo sinistrado.

Com tais aspectos o nexo de causalidade em relação à morte diz respeito ao acidente automobilístico em todos os seus aspectos, não havendo como acatar estes argumentos utilizados pela embargante para alforriar-lhe da condenação imposta e já ratificada por esta Câmara quando conheceu e desproveu o agravo interno interposto com tal finalidade.

Portanto, na esteira da jurisprudência pátria, à unanimidade dos Tribunais, a oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante o estabelecido no art. 1.022 do CPC, não é o caso dos autos e, nesta providência, de rigor é a rejeição como medida que se impõe no caso concreto.

Bem a propósito decidiu o TRT-12:

‘Os embargos de declaração somente se justificam quando houver omissão, contradição ou obscuridade do julgado, a necessidade de retificação de erro material ou equivoco na análise de admissibilidade. Não verificando nenhuma das hipóteses a rejeição doe embargos é medida que se impõe. (AP. 0800200-45.2005.5.12.006, 1a. Câmara, Relator NIVALDO STANKIEWICZ, assinado em 12/08/2020, fonte Google)’.

Com estas considerações, REJEITO os embargos interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020